Tribunal: CARF
Processo: 10925.721715/2014-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Tadeu Matosinho Machado
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.721715/2014-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.984 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de outubro de 2020
Recorrente
SIRLEI DE FÁTIMA FERREIRA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/11/2011
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. COMERCIALIZAÇÃO
DE MERCADORIA OBJETO DE CONTRABANDO OU DESCAMINHO.
PENA
DE
PERDIMENTO
APLICADA.
HIPÓTESE
LEGAL
CONFIGURADA.
Confirmado o perdimento da mercadoria apreendida, objeto de contrabando ou
descaminho, configura-se hipótese legal de exclusão de ofício da empresa
optante pelo Simples Nacional.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 01/11/2011
NULIDADE. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. CERCEAMENTO DE
DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não se vislumbro a nulidade do acórdão recorrido que enfrentou integralmente
as alegações por ela deduzidas na manifestação de inconformidade,
fundamentando-a devidamente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário, nos termos do
relatório e voto do relator, com exceção do conselheiro Cleucio Santos Nunes que votou pelas
conclusões do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Flávio Machado Vilhena Dias, Andréia Lucia
Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein Kelbert, Luiz Tadeu Matosinho
Machado (Presidente). Ausente, momentaneamente, o conselheiro Ricardo Marozzi Gregório.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.721715/2014-35
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.984 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.721715/2014-35

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 16-69.460,
proferido pela 1a Turma da DRJ/São Paulo/SP, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada contra o Ato Declaratório Executivo – ADE, que determinou a
exclusão do Simples Nacional, conforme sintetizado na seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL.
SITUAÇÃO IMPEDIENTE.
É causa obstativa à permanência do Contribuinte no Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições (Simples Nacional) a mercancia de objeto
fruto de contrabando ou descaminho.
Cientificada da decisão em 17/07/2015 (AR, fl. 75), a contribuinte apresentou a
recurso voluntário em 12/08/2015 (fls. 76/84 ), no qual alega, em síntese:
a) Que o acórdão recorrido é nulo por cerceamento ao direito de defesa e
violação ao art. 5o, inc. LV e 93, inc. X da CF/1988;
b) Que o ADE deve ser cancelado, pois em momento algum a recorrente
comercializou mercadorias objeto de contrabando ou descaminho, não
existindo prova de que as mercadorias apreendidas as pertencessem ou que as
comercializasse;
c) Que o fato da autuada ter em sua guarda os produtos, por si só, não
configura o ato de comercialização, não se enquadrando na situação prevista
no art. 29, inc. VII da LC no123/2006;
d) Que os produtos pertenceriam ao esposo da proprietária da empresa, para
consumo pessoal e não estavam expostos à venda, mas sim armazenados em
local que dá acesso ao estoque do estabelecimento, que é passagem obrigatória
para sua residência, sendo que apenas 05 maços/carteiras de cigarro se
encontravam no balcão, fora da visão dos clientes;
e) Que o ato de exclusão se revela excessivo e desproporcional, em face do
diminuto valor das mercadorias (equivalentes a R$ 165,00), que de tão
ínfimos sequer poderiam ser inscritos em dívida ativa;
Ao final requer o reconhecimento do cerceamento do direito de defesa,
determinando-se um novo julgamento pelo órgão julgador de primeira instância, ou, no mérito o
provimento do recurso, com a anulação do Auto de Infração e Termo de Apreensão e Guarda
Fiscal e o cancelamento do ADE de exclusão no Simples Nacional.
É o relatório.
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.984 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.721715/2014-35

Voto
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos pressupostos legais e regimentais.
Assim, dele conheço.
A recorrente alega a nulidade do acórdão recorrido por violação ao direito de
defesa e não observância do art. 93, inc. X da CF/1988.
Não vislumbro a nulidade aventada pela recorrente posto que o colegiado
recorrido enfrentou todas as alegações por ela deduzidas na manifestação de inconformidade,
fundamentando-a devidamente.
Com relação à alegada violação do art. 93, inc. X da CF/1988, verifica-se que o
dispositivo trata do Estatuto da Magistratura, inaplicável no âmbito do processo administrativo
de qualquer espécie.
Assim, rejeito a alegação de nulidade do acórdão recorrido.
No mérito, a recorrente alega que em momento algum comercializou mercadorias
objeto de contrabando ou descaminho, não existindo prova de que as mercadorias apreendidas as
pertencessem ou que as comercializasse.
Defende que o fato de ter em sua guarda os produtos, por si só, não configura o
ato de comercialização, não se enquadrando na situação prevista no art. 29, inc. VII da LC
no123/2006;
Alega ainda, que os produtos pertenceriam ao esposo da proprietária da empresa,
para consumo pessoal e não estavam expostos à venda, mas sim armazenados em local que dá
acesso ao estoque do estabelecimento, que é passagem obrigatória para sua residência, sendo que
apenas 05 maços/carteiras de cigarro se encontravam no balcão, fora da visão dos clientes;
Não é o que se extrai do Auto de Infração e Termo de Apreensão e Guarda Fiscal,
constante dos autos sob no 10925.720799/2012-28, conforme transcrito no acórdão recorrido,
verbis:
3. Formalizou-se contra o Interessado “Auto de Infração e Termo de Apreensão e
Guarda Fiscal”, encartado nos autos sob no 10925.720799/2012-28, de onde se extrai o
seguinte (fls. 14/16; destaques do original):
No exercício das atribuições do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil,
apreendemos as mercadorias discriminadas na Relação de Mercadorias em anexo.
Procedemos à autuação da pessoa ora qualificada com fundamento no Decreto-lei no
1.455/76, artigo 23 e parágrafos, pela prática da infração abaixo descrita definida
como dano ao Erário, ficando as mercadorias apreendidas sujeitas à aplicação da pena
de perdimento nos termos do referido diploma legal.
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.984 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.721715/2014-35

001 - CIGARROS, CHARRUTOS E FUMO DE PROCEDÊNCIA ESTRANGEIRA
Descrição dos Fatos
Este Auto de Infração versa sobre a apreensão de cigarros de origem estrangeira de
propriedade da empresa ora autuada em virtude de estarem expostos à venda em solo
brasileiro sem prova de sua regular importação e, consequentemente, sem o pagamento
dos tributos federais incidentes (Imposto de Importação, IPI, PIS-Importação,
COFINS-Importação).
A apreensão inicial foi levada a efeito por Fiscais da Secretaria de Estado da Fazenda
de Santa Catarina, em operação de combate ao contrabando e ao descaminho,
realizada no dia 07 de novembro de 2.011, data da ocorrência do fato gerador.
Na ocasião, foram encontrados, no interior do estabelecimento, maços de cigarro de
origem estrangeira sem documentos que comprovassem a sua regular entrada no
país.
Os volumes foram cautelarmente apreendidos, conforme registrado no Termo de Início
e Apreensão em anexo e, posteriormente, encaminhados ao Depósito de Mercadorias
Apreendidas - DMA desta Delegacia da Receita Federal do Brasil em Joaçaba.
Após a conferência aduaneira realizada no DMA constatou-se o seguinte:
1 - Havia 110 maços de cigarro de origem estrangeira.
2 – O importador não possui licença necessária à produção ou importação de cigarros,
exigida pelo artigo 1o e seus parágrafos do Decreto-lei 1.593/77.
3 - A exigência contida no artigo 47 da Lei no 9.532/97 e no artigo 32 da Medida
Provisória no 2.158-35/2001, qual seja, o importador deve se constituir sob a forma de
sociedade e deve obter Registro Especial de importação junto à Secretaria da Receita
Federal do Brasil, não foi atendida;
3 - Não consta a identificação do importador na embalagem comercial, em
descumprimento da exigência do artigo 6o-A, do Decreto-lei no 1.593/77 (com a
redação dada pela Lei no 9.822/99 em seu artigo 2o);
4 - Os maços de cigarros estão sem o selo de controle especial previsto na Lei no
4.502/64, artigo 46, obrigatório, inclusive, nos produtos importados, por determinação
da Lei no 9.532/97, artigo 49, parágrafo 4o;
5 - As demais exigências que constam no Título VIII, Capítulos III, V, VI e VII, Seções
II e III do Decreto 7.212/2010, e Instrução Normativa RFB no 770/07, também estão
ausentes.
Assim, descumpridas quaisquer exigências legais, restou comprovada a irregularidade
da importação.
Formalizamos, então, a apreensão para fins de aplicação da pena de perdimento, nos
termos do inciso X do artigo 105 do Decreto-lei 37 de 1.966.
A expressão “a designar”, da Relação de Mercadorias, significa a ausência de
indicação de origem no produto ou no seu rótulo. Nessa situação, proibida estaria a
importação por ordem do artigo 45, inciso II, da Lei no 4.502/64.
Não obstante tenha sido devidamente cientificado da referida autuação, a
contribuinte, ora recorrente, não apresentou impugnação naqueles autos sendo aplicada a pena de
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.984 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.721715/2014-35

perdimento da mercadoria, que teve como consequência, discutida nestes autos, a exclusão do
Simples Nacional, conforme descrito no acórdão recorrido, verbis:
5. Em consulta aos autos sob no 10925.720799/2012-28 (documento juntado), constata-
se que o Interessado fora cientificado via Correios acerca do mencionado “Auto de
Infração e Termo de Apreensão e Guarda Fiscal” em 03/07/2012. Mais, no caso em
apreço deu-se a revelia, conforme anotado naqueles autos (fl. 21): “[...] não tendo o
interessado impugnado a apreensão da mercadoria, cuja exigência consta neste
processo, ou apresentado prova de haver interposto ação judicial para suspender ou
anular o presente ato, lavro, nesta data, este termo para os devidos efeitos.”.
6. Enfim, nos autos próprios (sob no 10925.720799/2012-28), em instância própria
(formalmente prevista como única e a cargo do Ministro da Fazenda, segundo o art. 27,
§ 4o, do Decreto-Lei no 1.455, de 1976), consolidou-se, juridicamente, o fato de o
presente Contribuinte vir a comercializar mercadorias objeto de contrabando ou
descaminho. Nesse diapasão, reifica-se (sic) a hipótese excludente do regime
tributário simplificado e favorecido, nomeado Simples Nacional (art. 29, inciso VII,
da LC no 123, de 2006).
Do exposto, revela-se incontroverso nos autos que a recorrente incidiu na hipótese
de exclusão do Simples Nacional, prevista no art. 29, inc. VII da LC. 123/2006, verbis:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
[...]
VII - comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho;
[...]
A alegação de que os produtos seriam para consumo pessoal do esposo da
proprietária da empresa recorrente, além de carecer de comprovação, não elide o fato de as
mercadorias terem sido encontradas no estabelecimento da contribuinte, o que não foi
contraditado nos autos em que foi discutida a apreensão e perdimento.
Ademais, a quantidade apreendida extrapola os limites fixados pela IN.RFB. no
1059, de 02 de agosto de 2010, que dispõe sobre o tratamento tributário aplicável a bens
importados, trazidos por viajante, que estipula um limite máximo de isenção de 10 maços de
cigarros no total, contendo, cada um, 20 (vinte) unidades, acima dos quais além de não serem
isentos, revela destinação comercial. É a inteligência dos artigos 2o e 33, §1o da referida IN,
verbis:
Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa, entende-se por:
[...]
II - bagagem: os bens novos ou usados que um viajante, em compatibilidade com as
circunstâncias de sua viagem, puder destinar para seu uso ou consumo pessoal, bem
como para presentear, sempre que, pela sua quantidade, natureza ou variedade, não
permitirem presumir importação ou exportação com fins comerciais ou
industriais;
[...]
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.984 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.721715/2014-35

Art. 33. O viajante procedente do exterior poderá trazer em sua bagagem acompanhada,
com a isenção dos tributos a que se refere o caput do art. 32:
[...]
§ 1o Os bens a que se refere o inciso III do caput, para fruição da isenção, submetem-se
ainda aos seguintes limites quantitativos:
I – [...]
II - cigarros: 10 (dez) maços, no total, contendo, cada um, 20 (vinte) unidades;
[...]
No presente caso, foram encontrados e apreendidos 110 maços de cigarros no
estabelecimento da empresa, ora recorrente, revelando-se pela quantidade que seriam destinados
a comercialização.
No que concerne à alegação de que o ato de exclusão se revela excessivo e
desproporcional, em face do diminuto valor das mercadorias (equivalentes a R$ 165,00), que de
tão ínfimos sequer poderiam ser inscritos em dívida ativa, esta não encontra amparo na
legislação tributária que, no caso, estabelece objetivamente as condições para a inclusão ou
exclusão no Simples Nacional.
Em que pese, de fato, o valor diminuto dos bens apreendidos, a lei não oferece ao
seu aplicador a possibilidade de gradação ou modulação para a aplicação da regra excludente, na
medida em que elegeu a importação regular de mercadorias a serem comercializadas como um
bem jurídico relevante a ser protegido, impedindo sua comercialização irregular pelas empresas
optantes ao Simples Nacional.
A exclusão do Simples Nacional, pela constatação dos fatos excludentes
mencionados não se caracteriza como penalidade, mas sim de regra impeditiva à permanência no
regime simplificado.
Ante ao exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade da decisão
recorrida e, no mérito, de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital